Tribunal: STF
Processo: ARE 1407121
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 7.374/2016 QUE IMPÕE O USO DE ANTENA CONTRA LINHA CORTANTE NOS VEÍCULOS CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS E TRICICLOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO ANUAL.



    COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTES. VIOLAÇÃO AO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO SOBRE A MATÉRIA REFERIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2.º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL).



    MATÉRIA RELATIVA A TRÂNSITO NÃO COMPREENDIDA NA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS.



    RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE JÁ DISPÕE SOBRE A LINHA CORTANTE (RESOLUÇÃO N.º 356 DE 02/08/2010, ANEXO IV), SÓ OBRIGATÓRIA PARA O TRANSPORTE REMUNERADO.



    PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI N.º 7.374/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 2 – grifos no original).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (doc. eletrônico 5)



    O parecer do Ministério Público Federal foi pelo desprovimento do recurso. (doc. eletrônico 18)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 2º; 22, XI; 61, § 1º; II, e; e 84, VI, a, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, excetuando o art. 22, XI, da Constituição, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como se sabe, o art. 74 da Constituição Estadual, verdadeira reprodução do art. 24 da Constituição da República, dispõe sobre as matérias de competência legislativa concorrentes entre Estado e União. Entretanto, a competência para legislar sobre trânsito e transporte não se encontra elencada na norma cima referida.



    O art. 112, § 1.º, II, “d”, c/c art. 145, VI, ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece as matérias reservadas à iniciativa dos Chefes dos Poderes Executivos dos Estados e Municípios.



    No presente caso, verifica-se que a Lei n.º 7.374/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade das motocicletas, sujeitas a emplacamento anual, serem obrigadas a possuírem antenas corta linha de cerol, não obedeceu a legislação pertinente, padecendo de vício de iniciativa.



    Sendo assim, evidente o vício formal de inconstitucionalidade da referida legislação, que teve origem em Projeto de Lei proposto por Parlamentar, o que afronta o art. 22, XI, da Constituição da República, incorporada pela Carta Estadual, art. 72, caput.



    Também deve ser salientado que a norma acima referida fere o princípio da Separação de Poderes ao legislar sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo da União, na forma do art. 2.º da Constituição da República e art. 7.º da Constituição Estadual.



    Acrescente-se que a referida Lei impõe à Administração Pública, dentre outras condutas, a de fiscalizar o particular, e, em caso de descumprimento da norma, a aplicação de multas, o que consiste em matéria de organização administrativa, cuja competência legislativa é privativa da União, o que viola o princípio da separação de poderes.



    Por fim, deve ser consignado que a Resolução do Contran n.º 356 de 02/08/2010, anexo IV, já dispõe sobre a linha cortante, estabelecendo que a mesma só é obrigatória para o transporte remunerado. (págs. 3 -5 do documento eletrônico 6).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que é vedado pela Súmulas 280/STF. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Decreto Distrital 21.688/2000. Posse em cargo diverso. Preterição. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 980.101-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO EM CARGO DIVERSO. DECRETO N. 21.688/2000. NECESSIDADE DO REEXAME DAS PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 885.081-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator